Tribunal: STF
Processo: Rcl 59065
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos de n. 0020856-07.2017.5.04.0663, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Corte Constitucional no julgamento do RE 1.121.633 (Tema 1.046).



    2. A reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É que a jurisprudência firme deste Supremo Tribunal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem.” (Rcl 36.691 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020)



    No caso, o ato reclamado é julgamento de recurso ordinário, não tendo sido exauridas as instâncias ordinárias.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente